Tribunal: TJES
Processo: 5003910-26.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003910-26.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: ALVARO SPONFELDNER CEOLIN BATISTA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CADEIA DE CONSUMO. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu duas passagens no site da requerida e a requerida informou que o reembolso iria ocorrer em até 12 meses da data do pedido, todavia o reembolso não ocorreu.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.453,72 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 3368038), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de conduta ilícita, considerando que a companhia aérea é quem pode comprovar o reembolso, e que os danos materiais devem ser suportados pela companhia aérea que recebeu os valores e ausência de danos morais.

No tocante à ilegitimidade passiva, verifico que tal tese não merece prosperar, considerando que
a Recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VÔO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS PELAS PASSAGENS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE COMERCIALIZA AS PASSAGENES E DA COMPANHIA AÉREA. A empresa de transporte aéreo e a operadora de turismo intermediária respondem objetiva e solidariamente perante seus consumidores pela falha na prestação de serviços, devendo arcar com a devolução dos valores das passagens do voo cancelado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.576325-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2021, publicação da súmula em 16/04/2021)

Entretanto, no mérito, r
egistro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida dos autos,

analisando o conjunto probatório, a Recorrente, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos autores, ora Recorridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a ausência de responsabilidade.

Ainda, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“No caso em análise, a requerida deixou de especificar as penalidades contratuais que deveriam ser suportadas pelo autor Álvaro (que foi quem realizou o pagamento dos bilhetes), pelo que, a restituição deve ocorrer de forma integral, com atualização imediata, pois o prazo de doze meses já transcorreu.

Desta forma o reembolso é devido, e considerando a responsabilidade da parte recorrente o mesmo tem o dever de indenizar as partes autoras.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado financeiro e psicológico sofrido pelos autores.

Todavia, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) a entendo ser suficiente para compensar os Recorridos pelo abalo sofrido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada um dos autores, mantendo, no mais, a r. sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)